Tribunal: TJDFT
Processo: 0751784-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-13

Ementa:
Habeas Corpus. Crime de roubo. Juízo do NAC concedeu liberdade provisória com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Réu não localizado para citação. Paciente encontra-se em local incerto e não sabido. Citação por edital. Decretação da prisão preventiva pelo Juízo de 1o grau. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Paciente reincidente em crime contra o patrimônio. Garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. O descumprimento injustificado das medidas cautelares diversas da prisão, fixadas pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia, por si só, autoriza a decretação da prisão preventiva, com fundamento no art. 312, § 1o, c/c art. 282, § 4o, ambos do CPP. Constrangimento ilegal não demonstrado. Habeas corpus admitido. Ordem denegada.